Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738810-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA REU: ANGELICA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA, na qual requer “reforma” da Sentença proferida nos autos n. 0707724-38.2020.8.07.0003, pelo il. Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Diz se tratar, na origem, de cumprimento de sentença, e que “Em voto não foi considerada a quebra do acordo com pagamento em destempo, vencendo as demais parcelas.” Aponta suposto desacerto do D. Juízo a quo. Ao final requer: “a) a citação do réu para, querendo, contestar a presente ação no prazo que vossa excelência designar nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; b) Concessão dos benefícios da justiça gratuita c) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a emenda com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; d) a condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados; e) Requer a Reforma da Sentença para a condenação da quantia se perfaz na quantia devida R$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais). ATUALIZADOS até 19/12/2023, sendo atualizados no pagamento.” Vieram os autos conclusos. Decido. Neste juízo de prelibação, para fins da admissibilidade da ação rescisória, faz-se necessária emenda da petição inicial. Explico. A Ação Rescisória é uma ação autônoma, diferindo-se de um recurso, é remédio excepcionalíssimo, que tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da exordial (ID 64043374), denota-se que a autora sequer menciona qual seria o fundamento da pretensão rescisória. Logo, necessária a respectiva emenda. Da qualificação insuficiente na exordial. Em outro ponto, infere-se da exordial (ID 64043374) que não veio aparelhada com os dados qualificativos das partes, autora e ré, o que viola a regra prevista no art. 319, II, do CPC, assim como Portaria Conjunta 71, de 9 de outubro de 2013, oriunda deste TJDFT. Da gratuidade de justiça De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Destarte, deverá a autora carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Desse modo, sob pena de indeferimento da petição inicial, determino a emenda da exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo observar os seguintes pontos: a) Apresentar o fundamento rescisório, atentando-se as causas taxativas previstas no art. 966, do CPC; b) Trazer a qualificação das partes, autora e ré, cumprindo-se o art. 319, II, do CPC, assim como a Portaria Conjunta 71, de 9 de outubro de 2013, oriunda deste TJDFT; c) Comprovar, documentalmente(carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos), a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada, ou recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator